Tribunal: TJDFT
Processo: 0001848-14.2018.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENORES. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. EXCLUSÃO. LEI No 13.654/18. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. CORRUPÇÃO DE MENORES. DESCONHECIMENTO ACERCA DA MENORIDADE DO COMPARSA. MERA ALEGAÇÃO DESTITUÍDA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO NO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR DESCABIDA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA BRANCA. TRANSPOSIÇÃO INCABÍVEL. READEQUAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA À SÚMULA 231 DO STJ E À TESE DECIDIDA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. ABRANDAMENTO DO REGIME PARA O SEMIABERTO. RÉU PRIMÁRIO E PENA APLICADA INFERIOR A OITO ANOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante recente decisão do Supremo Tribunal Federal, com a edição da Lei no 13.654/18 não mais se considera como causa de aumento de pena o emprego de arma branca no crime de roubo.
2. Para fins de absolvição por erro de tipo, é necessária prova robusta acerca do desconhecimento da menoridade do comparsa na empreitada criminosa, ônus do qual a Defesa não se desincumbiu-se de demonstrar, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, não sendo suficiente, portanto, a mera alegação de que o réu desconhecia a idade do menor.
3. Em face do advento da Lei no 13.654/2018, que, em seu artigo 4o, revogou o disposto no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, afasta-se a transposição de causa de aumento de pena, devendo a remanescente ser mantida na terceira fase da dosimetria, nos termos do artigo 68 do Código Penal. 3.1. Consoante o entendimento jurisprudencial majoritário, somente é possível falar-se em transposição de causas de aumento de pena quando prevista mais de uma majorante.
4. Consoante recente decisão do Supremo Tribunal Federal, com a edição da Lei n. 13.654/18, não mais se considera como causa de aumento de pena o emprego de arma branca no crime de roubo.
5. A prática do crime de roubo mediante o emprego de arma branca ou imprópria mostra-se hábil para aumentar o poder ofensivo da conduta, expondo a integridade física da vítima a perigo maior e diminuindo a possibilidade de defesa, circunstância que poderá ser utilizada pelo magistrado na aferição da maior reprovabilidade no modo de execução do delito.
6. Consoante recente decisão do Supremo Tribunal Federal, com a edição da Lei no 13.654/18, não mais se considera como causa de aumento de pena o emprego de arma branca no crime de roubo, sendo possível, todavia, valorar essa circunstância na primeira fase da dosimetria da pena, visando à majoração da pena mínima, haja vista não se tratar de um indiferente penal.
7. Em observância ao enunciado no 231, do Superior Tribunal de Justiça, e à tese firmada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, ainda que reconhecida as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa do réu, inviável a redução da pena aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria.
8. A valoração negativa de apenas uma circunstância judicial (maus antecedentes), sendo o réu primário, aliada ao quantitativo de pena, não justificam a imposição de regime mais gravoso. Modificação do regime inicial do fechado para o semiaberto.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.